Tribunal: TJSP
Processo: 2218557-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Penhora no rosto dos autos. Bens do casal respondem pelas dívidas contraídas durante o relacionamento. Presunção de elas foram contraídas em prol da família. Possibilidade de a constrição atingir os bens pessoais da mulher do devedor. Impossibilidade dela alcançar a verba honorária devida ao advogado. Caráter autônomo da obrigação, devendo por isso ser destacada do

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Penhora no rosto dos autos. Bens do casal respondem pelas dívidas contraídas durante o relacionamento. Presunção de elas foram contraídas em prol da família. Possibilidade de a constrição atingir os bens pessoais da mulher do devedor. Impossibilidade dela alcançar a verba honorária devida ao advogado. Caráter autônomo da obrigação, devendo por isso ser destacada do todo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218557-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes JOÃO
CANIETO NETO e MARISA PASSOS, é agravado CONSTRUTORA DITOLVO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218557-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40638
2
VOTO No 40638
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2218557-22.2020.8.26.0000
COMARCA
: COTIA
AGRAVANTE(S): JOÃO CANIETO NETO E OUTRO
AGRAVADO(S) : CONSTRUTORA DITOLVO LTDA.
MM. JUIZ (A): CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Penhora no rosto dos autos.
Bens do casal respondem pelas dívidas contraídas durante o
relacionamento. Presunção de elas foram contraídas em prol
da família. Possibilidade de a constrição atingir os bens
pessoais da mulher do devedor. Impossibilidade dela
alcançar a verba honorária devida ao advogado. Caráter
autônomo da obrigação, devendo por isso ser destacada do
todo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
JOÃO CANIETO NETO e MARISA
PASSOS interpõem recurso de agravo de instrumento contra a r.
decisão (fl. 71, declarada a fl. 78), proferida na execução de sentença
proposta contra a CONSTRUTORA DITOLVO LTDA., que indeferiu
pedido de levantamento de valores, por considerar que a penhora no
rosto dos autos solicitada pelo Banco Bradesco abrangeu a totalidade
do crédito depositado.
Sustenta a mulher (Marisa) que o crédito foi
obtido exclusivamente pelo varão (coautor Hebert) junto a Instituição
Financeira, de modo que a penhora realizada no rosto dos autos não
pode abranger a sua meação e muito menos os honorários do seu
advogado (João), impondo-se a reforma do decisum (fls. 01/04).
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 10/11).
Contraminuta,
com
preliminar
de
intempestividade (fls. 14/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218557-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40638
3
É o relatório.
Inicialmente,
afasto
a
alegada
intempestividade, pois, para se considerar a decisão recorrida mero
despacho de reconsideração, necessário que os argumentos
apresentados
pelo
recorrente
(fls.
75/77)
tivessem
sido
anteriormente apreciados pelo d. Magistrado a quo, o que não
ocorreu.
Por outro lado, consta que Hebert e Marisa
promoveram execução de sentença contra a Construtora para o
recebimento da quantia de R$ 51.834,99, mais o valor de R$
5.183,50 referente aos honorários advocatícios sucumbenciais.
Ocorre, em razão de demanda proposta pelo
Banco
Bradesco
contra
Hebert
(processo
no
1001325-66.2016.8.26.0152), determinou-se a penhora no rosto
dos autos no valor de R$ 108.224,30.
Por conta disso, o d. Magistrado a quo
considerou que todo o valor reclamado estaria abrangido pela
constrição e indeferiu o pedido de levantamento.
Todavia,
está
a
comportar
reparos
o
decisum.
Em regra, os bens comuns respondem pelas
dívidas contraídas na união estável, pois se presumem revertidas
em prol do casal (arts. 1663, § 1o, e 1664 do CC), de modo que a
parte do crédito pertencente à agravante Marisa não pode ser
excluída da penhora.
Contrariamente,
os
honorários
sucumbenciais são exclusivamente do advogado, de modo que não
podem ser alcançados pela constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218557-22.2020.8.26.0000 -Voto no 40638
4
Nesse sentido, o disposto no § 14°, do
artigo 85 do Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a
pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 14. Os honorários constituem direito
do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação
do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial.” (grifo nosso).
Portanto, referida verba deve ser destacada
do todo, pois não pode ser atingida por dívida exclusiva da parte; o
restante pode ser levantado pelo interessado
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator